Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “( ) 2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Acórdão 1660173, 00229072120158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Se, embora afastada a condenação do ora agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais no acórdão dos embargos de declaração, não houve a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, inviável sua modificação em sede de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.